Tribunal: TJMT
Processo: 1013401-03.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013401-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS LUCIO - CPF: 103.436.871-00 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado ‘Reserva de Margem Consignável - RMC’ que vem sendo descontado na folha de pagamento do autor, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam melhor elucidados os fatos.

A imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DOMINGOS LUCIO, contra a decisão proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Materiais e Morais c.c Repetição do Indébito n. 1021947-21.2022.8.11.0041, manejada em desfavor de

BANCO INTERMEDIUM S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário em sua folha de pagamento do agravante.

Em suas razões, o recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos a título de Reserva de Margem Consignável, desde o ano de 2015, sendo descontado o valor total de R$14.248,50 (quatorze mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, tendo em vista que única fonte de renda advém dos valores provenientes de sua aposentadoria .

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 135686675.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 137168672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha.

Afirma que o aludido desconto vem sendo realizado desde o ano de 2015 em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$92,75, referente à ‘RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – Contrato nº 55000000000000029678, alusivo a Cartão de Crédito’, cujo valor total remonta a soma de R$14.248,50 (quatorze mil e duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Reitera que em nenhum momento houve a intenção de sua parte em contratar cartão de crédito consignável, nem mesmo foi informado a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), e do percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Em relação à concessão da medida de caráter antecedente, cumpre ressaltar que o sucesso do requerimento de tutela provisória de urgência está subordinado à demonstração simultânea dos pressupostos fundamentais esculpidos no artigo 300,
caput,
do Código de Processo Civil, a probabilidade de existência do direito postulado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como já consignado quando da análise liminar, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada no caso dos autos, pois tem sido comum pela instituição financeira, ora demandada, a realização de descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento a estes que, na maioria das vezes, entendem estar contratando empréstimo consignado em folha.

Também evidenciado o perigo do dano, o qual se manifesta na cobrança interminável, comprometendo de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, inevitavelmente, submeteria o consumidor novamente a condição de vítima de cobranças supostamente ilegais durante todo o trâmite até o julgamento da demanda principal.

Afora isso, face da natureza provisória do
decisum
, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CC DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS – PREENCHIDOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE AO BANCO-RÉU – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte nega a existência da relação jurídica com o Banco-Réu e, por consequência, dos descontos realizados em sua folha de pagamento, e os elementos constantes nos autos, até então, demonstram a verossimilhança de suas alegações, escorreita a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Trata-se de medida de simples reversibilidade e não há risco grave ao Banco –Réu, ao contrário do autor, que se trata de idoso, que tem desconto descontado da sua aposentadoria por idade, o valor de um salário mínimo.” (TJ-MT - AI: 10071114020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

Lado outro, oportuno registrar que a imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer.

Assim, tendo em vista a presença dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de tutela provisória postulado na ação originária, é medida que se impõe a reforma da decisão de primeiro grau neste ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, em reforma a decisão de primeiro grau, deferir o pedido de tutela provisória postulado na ação originária,

ratificando a decisão de Id. 135686675, que determinou a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se o agravado de realizar descontos na folha de pagamento da agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022